Tribunal: STF
Processo: AC 669
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-06
Data de publicação: 2005-10-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA, PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. SISTEMA METROVIÁRIO DE
TRANSPORTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE
RECEITA DE BILHETERIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO INCISO II DO § 1º DO ART. 173 DA MAGNA CARTA. MEDIDA
CAUTELAR.
Até o julgamento do respectivo recurso extraordinário,
fica sem efeito a decisão do Juízo da execução, que determinou o
bloqueio de vultosa quantia nas contas bancárias da executada,
Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ.
Adota-se esse
entendimento sobretudo em homenagem ao princípio da continuidade do
serviço público, sobre o qual, a princípio, não pode prevalecer o
interesse creditício de terceiros. Conclusão que se reforça, no
caso, ante o caráter essencial do transporte coletivo, assim
considerado pelo inciso V do art. 30 da Lei Maior.
Nesse
entretempo, restaura-se o esquema de pagamento concebido na forma do
 art. 678 do CPC.
Medida cautelar deferida.